Tribunal: TJDFT
Processo: 0704412-96.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. GRATUIDADE. SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. 1. Há omissão no julgado se o sucumbente é beneficiário da gratuidade de justiça e não teve suspensa a exigência das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
2. Embargos providos.